Tribunal: TCU
Processo: 036.722/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 001/99, firmado com o/a EXTINTA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 371426, função null, que teve como objeto EXECUÇÃO DO PROJETO FRENTE CULTURAL VISANDO INTEGRAR AS POPULAÇÕES DOS MUNICIPIOS ATINGIDOS PELA SECA COM O OBJETIVO DE COMBATER A POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL. (no da TCE no sistema: 3071/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 226/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, dando-se ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.722/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcelo de Vasconcelos Cavalcanti Melo (XXX.173.354-XX) . 1.2. Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.